Tribunal: TJSP
Processo: 2201653-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
O julgamento do recurso pela Câmara substitui

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
O julgamento do recurso pela Câmara substitui a decisão monocrática do relator que apreciou pedido de efeito suspensivo ao recurso e acarreta a perda superveniente do interesse processual pela inadequação do agravo interno como instrumento de ataque à decisão colegiada. Recurso prejudicado.